Tribunal: STF
Processo: Rcl 80701
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-29
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Clínica Odontológica Dental Prevent LTDA. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), nos autos do Processo nº 1001724-16.2023.5.02.0008, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, nas ADC nº 48, na ADI nº 5.625, no RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) e no RE nº 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral) .   



    Clínica Odontológica Dental Prevent LTDA. narra que no processo em referência nesta reclamatória controverte-se direitos decorrentes da prestação de serviço de odontologia por “Cirurgiã-Dentista [...] altamente qualificada e experiente”, pelo período de 1/2/23 a 20/7/23, tendo a Justiça do Trabalho reconhecido o vínculo empregatício entre as partes e deferido o pagamento das verbas pleiteadas.



    Afirma, entretanto, que, na relação jurídica estabelecida, “não houve formalização de contrato civil escrito entre as partes para reger a relação que vigorou sob a modalidade autônoma”, sendo que “ a própria execução do contrato, com ciência e concordância mútua, configura consentimento tácito e gera efeitos jurídicos equivalentes aos de um contrato formalizado por escrito”.



    Aduz que o reconhecimento do vínculo empregatício no caso concreto vai de encontro ao “entendimento pacificado por esta Suprema Corte na ADPF 324, Tema 725 (RE 958.252), ADI 5.625 e ADC 48, que consolidaram uma visão mais flexível das relações de trabalho, permitindo que empresas utilizem terceirização e contratação de profissionais autônomos sem que isso, por si só, configure fraude ou desrespeito à CLT”.



    Defende, também, que o caso dos autos 



    “[se enquadra] totalmente ao Tema nº 1389 da Repercussão Geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, que trata da competência e do ônus da prova em ações que discutem a alegação de fraude na contratação de prestadores de serviço autônomos, bem como a licitude da própria forma de contratação adotada.”



    Clínica Odontológica Dental Prevent Ltda. requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 1001724-16.2023.5.02.0008 e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para cassar as decisões da Justiça do Trabalho que reconhecem o vínculo empregatício no caso concreto, “julgando improcedente o pedido da Ação Trabalhista nº 1001724-16.2023.5.02.0008” (e-doc. 1, p. 23).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).  



    Passo à análise da reclamação.



    Nos presentes autos, Clínica Odontológica Dental Prevent LTDA. se insurge contra o reconhecimento de vínculo empregatício com Roberta Lopes Pinto Janz por decisão da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 1001724-16.2023.5.02.0008.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão proferido pelo TRT 2:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO, VERBAS RESCISÓRIAS, MÉDIA REMUNERATÓRIA E MODALIDADE RESCISÓRIA



    Insurge-se a parte reclamada quanto ao decidido quanto ao vínculo empregatício, verbas contratuais e verbas rescisórias. Argumenta que a parte reclamante nunca foi sua empregada, se tratando apenas de um prestador de serviços autônomos. Sustenta que restou evidenciado nos autos que a parte reclamante como cirurgiã dentista qualificada que era, detinha amplo controle da sua agenda e com horário totalmente flexível. Salienta que ela poderia recusar serviços em dias que não conseguiria comparecer, poderia alterar e fechar agenda de atendimento, poderia ser substituída por outros dentistas, negociar horário e remuneração e somente não receber se não trabalhasse. Refere que são indevidas as verbas deferidas na Origem. Em caso de manutenção da condenação, aduz que não há que se falar em rescisão sem justa causa, uma vez que foi a parte reclamante que decidiu parar a prestação de serviços, devendo ser modificada a rescisão contratual para "pedido de demissão", bem como que seja fixada a média remuneratória como sendo de R$ 4.750,00



    Pois bem.



    Para que se caracterize relação de emprego, é necessária a presença dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam, pessoalidade, pessoa física, não eventualidade da prestação dos serviços, onerosidade e subordinação. Ausentes quaisquer destes, não há de se falar em vínculo empregatício.



    Em sua inicial (ID. 74bc610), a parte reclamante alegou que foi contratada em 01/02/2023 para exercer as funções de dentista, percebendo a remuneração média mensal de R$ 5.000,00, sendo dispensado em 20/07/2023.



    A parte reclamada, em defesa (ID. ca2ad0a) negou a existência de vínculo empregatício com a parte autora, mas admitiu a prestação de serviços por parte dela.



    Pois bem.



    Nessa medida, admitida a prestação de serviços, cabia à parte reclamada o ônus probatório de tais alegações, nos termos do art. 818, II da CLT, c/c artigo 373, II, do CPC. E desse encargo, ela não se desvencilhou.



    Vejamos.



    A parte reclamante, em depoimento pessoal, disse: ‘(...) que trabalhou por 5 meses na empresa, sem contrato, atendendo pacientes 1 vez por semana como dentista depois, a partir de março de 2023, passou a ir de terça a sexta; que como dentista, fazia avaliações de pacientes e alguns atendimentos; que não trabalhava na segunda-feira porque tinha seus filhos que saiam mais cedo da escola; que para fechar agenda tinha que pedir autorização; que seguia ordens de Katia; que ganhava R$ 5.000,00 em média por mês, entre diárias e comissões de vendas; que não recebe acima de R$ 4.000,00 hoje; que havia fiscalização do horário de trabalho; que tinha de pedir a Katia para se ausentar e esta era descontada da reclamante; que não podia mandar ninguém no seu lugar; que tinha autonomia na forma da realização dos procedimentos, mas não para cobrança de pagamentos. (...)’ (g.n.).



    A preposta da parte reclamada, em depoimento pessoal, afirmou: ‘(...) que a reclamante trabalhou de fevereiro a julho de 2023, inicialmente como clinico, primeiro 1 dia na semana, depois 2 dias na semana, e depois como avaliadora passou a ir de terça a sexta-feira; que a reclamante ganhava R$ 300,00 por dia; que se ela chegasse mais tarde ou ela falasse que tinha que sair mais cedo, outro clinico atendia, ou ela direcionava para a Dra. Geovana, contratada pela clinica; que a reclamante não poderia mandar outrem de fora da clínica para atender; que o horário de atendimento da clínica era das 8h00 às 19h00, mas ela não fazia esse horário ‘rigoroso’; que se ela precisasse alterar o horário, ela ia até a recepcionista e pedia para fazer a alteração; que ela não precisava autorização da depoente para se ausentar; que em meados de março de 2023 a reclamante passou a trabalhar de terça a sexta-feira; que quando ela precisava se ausentar, não era descontado o dia dela; que a reclamante recebia de R$ 4.500,00 a R$ 5.000,00 por mês; que a reclamante negociava o valor dos procedimentos enquanto avaliadora; que a reclamante decidia a condição de pagamento; que a reclamante também podia oferecer ao paciente a linha de crédito e cartão de crédito da reclamada; que a reclamada tem tabela de valores de mercado para parâmetro; que os valores eram pagos pelo paciente para a clínica, não diretamente à reclamante. (...)’ (g.n.).



    A testemunha ouvida a convite da parte reclamada, Sra. P.G.P. disse: ‘(...) que trabalhou com a reclamante de fevereiro a março de 2023; indagada se a reclamante tinha horário de entrada e saída, respondeu que 'aqui nós iniciamos às 8h00 e o último paciente é às 18h30, com horário de almoço de 1 hora'; que esses não eram rigorosos, mas fazem atendimento ao publico com pontualidade; que a reclamante poderia modificar a agenda desde que entrem em contato com o paciente para reagendar; que para isso conversavam com as meninas da recepção; que não foram advertidas por esse procedimento; que geralmente traziam outro dentista para cobrir a agenda em caso de ausência; que poderiam trazer de clínica de fora, que tem certeza disso. (...) que o início do trabalho da reclamante poderia ser continuado por outro dentista da clínica; indagada se a reclamante tinha liberdade para fixar valores, respondeu que quem mais tinha, era a depoente; que a depoente não é registrada, trabalhando de segunda a sexta-feira; que quando falta, não é descontado o dia, não precisando apresentar atestado; que é a recepção quem faz as agendas das dentistas; (...)’ (g.n.).



    Da análise da prova oral produzida, verifica-se a parte reclamada não logrou em demonstrar que a parte reclamante lhe prestava serviços autônomos, muito pelo contrário.



    A preposta da parte reclamada, em seu depoimento pessoal, confessou que a parte autora não poderia se fazer substituir por outro dentista de fora da clínica, de maneira que está configurada a pessoalidade.



    A subordinação resta evidenciada uma vez que os valores pagos pelos clientes eram feitos diretamente para a parte reclamada. Ficou demonstrado, ainda, que a parte reclamante precisava justificar se precisasse chegar mais tarde ou sair mais cedo, bem como que não havia autonomia para fixar os valores cobrados dos clientes, uma vez que tinha que ser observada a tabela fixada pela parte reclamada.



    A onerosidade é incontroversa. A preposta da parte reclamada confessou que a parte reclamante tinha uma média mensal de pagamento entre R$ 4.500,00 a R$ 5.000,00, corroborando as alegações da inicial. Portanto, prevalecer como remuneração mensal o valor de R$ 5.000,00 fixado na Origem.



    Pontue-se que não houve divergência quanto as datas de admissão e da rescisão contratual.



    No que tange à modalidade de rescisão contratual, melhor sorte não assiste à parte reclamada.



    De acordo com o princípio da continuidade do contrato de trabalho (Súmula nº 212 do C. TST), presume-se a dispensa sem justa causa, cabendo ao empregador o ônus de provar modalidade diversa de rescisão contratual, o que não ocorreu no caso em análise.



    Logo, o conjunto probatório revela que a parte reclamante estava plenamente inserida na estrutura da parte reclamada, a evidenciar subordinação, estando presentes, ainda, os requisitos da pessoalidade, habitualidade e onerosidade.



    Destaque-se, ainda, que a exclusividade não é requisito para o reconhecimento do liame empregatício.



    Saliente-se que no Direito do Trabalho impera o princípio da primazia da realidade, segundo o qual o lado formal do pactuado cede lugar à situação fática das condições havidas durante a relação desenvolvida entre as partes.



    Tem-se, pois que a parte reclamante efetivamente preencheu os requisitos para a caracterização do vínculo empregatício, sendo assim resta mantida a procedência do pleito de seu reconhecimento, bem como todas as verbas contratuais e rescisórias deferidas em sentença.



    Nada a reparar” (e-doc. 12).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:  



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).  



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:      



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).  



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:      



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)  



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:      



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23). 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).  



    No mesmo sentido: Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24 e Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23, Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).    



    Compulsando os autos, verifico que a Justiça do Trabalho desconsiderou ajuste de natureza cível firmado entre a parte ora reclamante e a beneficiária, de forma contrária aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário), com base no postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.  



    Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos: 



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    [...]



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).



    Logo, a superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1389 da repercussão geral (ARE n. 1532603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à presente reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos termos da supramencionada decisão. 



    Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:



    "Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido nos autos do processo nº 1001724-16.2023.5.02.0008, devendo a autoridade reclamada observar a ordem de suspensão nacional dos processos determinada do ARE nº 1.532.603/PR, representativo do Tema nº 1.389 da sistemática da repercussão geral, e proceder à nova análise dos autos, quando sobrevier o julgamento do mérito e a definição da tese no referido feito.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente